Tribunal: TJMT
Processo: 1013766-74.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1013766-74.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
AGRAVANTE: EVANIELSON DE OLIVEIRA GONCALVES
AGRAVADO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONDUTA ILÍCITA RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.000,00. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência do débito discutido, condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, e pleiteia majoração do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 1.000,00, fixado a título de indenização por danos morais pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.
4. A existência de diversas anotações posteriores em cadastros de inadimplentes, conforme reconhecido nos autos, atenua os efeitos da inscrição indevida questionada, reduzindo a repercussão do dano individual.
5. A Súmula no 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso estabelece que devem ser consideradas as anotações posteriores na quantificação dos danos morais.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o arbitramento do valor deve evitar tanto o enriquecimento ilícito do ofendido quanto a desproporcionalidade em relação à conduta do ofensor.
7. O quantum de R$ 1.000,00 mostra-se adequado e proporcional diante da multiplicidade de restrições já existentes em nome do agravante, estando em consonância com precedentes da Turma Recursal em hipóteses análogas.
8. Configura-se manifesta improcedência do agravo interno, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não provido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “1. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação. 2. A existência de anotações posteriores em cadastros de inadimplentes reduz a repercussão individual da negativação indevida e deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório. 3. O agravo interno manifestamente improcedente sujeita a parte agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 1.021, § 4o; Súmula no 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013766-74.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANIELSON DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 083.581.351-73 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025